Tribunal: TJDFT
Processo: 0728190-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA SUSPENSÃO DE DESCONTO EM CONTRACHEQUE. PRAZO EXÍGUO NÃO VERIFICADO. ART. 537 DO CPC. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há como considerar que o prazo de 5 (cinco) dias seja exíguo, pois ainda que o órgão de origem proceda o desconto em folha, cumpre ao Banco comprovar que apresentou o pedido tempestivamente. Ainda, caso tenha sido realizado o desconto, mediante apuração do próprio Banco, poderá ser feito o estorno imediato.
2. Há perigo de dano na medida em face da agravada, caso seja mantido o decisum, visto que a continuidade dos descontos realizados pelo agravante réu pode gerar grave dano à autora, uma vez que incidem sobre verba de natureza alimentar.
3. É discricionariedade do Magistrado a imposição de multa ao réu, bem como o prazo a ser fixado, conforme teor do art. 537 do CPC. Sendo assim, não há o que questionar se o Juiz “a quo” entendeu pela aplicação da multa, visto que se mostra razoável e proporcional ao caso, não desvirtuando o instituto das astreintes.
4. Eventual exorbitância do valor das astreintes poderá ser revista posteriormente pelo Magistrado de ofício ou a requerimento da parte (art. 537, §1o do CPC) porquanto a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada, conforme entendimento do STJ (Tema 706).
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.